Tribunal: STF
Processo: ADI 1689
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-12
Data de publicação: 2003-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
LEI ORÇAMENTÁRIA: INICIATIVA.
VINCULAÇÃO DE RECEITA. AUTONOMIA MUNICIPAL. ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E
AO ADOLESCENTE.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE
DISPÕEM:
        "Art. 227. O Estado e os Municípios promoverão programas
de assistência integral à criança e ao adolescente, com a
participação deliberativa e operacional de entidades não
governamentais, através das seguintes ações estratégicas:
        I  -
...
        II - ...
        III- ...
        IV - ...
        V  - ...
        Parágrafo Único -
Para o atendimento e desenvolvimento dos programas e ações
explicitados neste artigo, o Estado e os Municípios aplicarão
anualmente, no mínimo, o percentual de um por cento dos seus
respectivos orçamentos gerais".
ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS
IMPLICAM VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 18, "CAPUT", 25, "CAPUT", 30, III, 61,
 § 1º, II, "b", E 167, IV, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988.
1.      A Prefeitura Municipal de Recife, ao provocar a
propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, pela
Procuradoria Geral da República, não pretendeu se eximir da
responsabilidade, que também lhe cabe, de zelar pela criança e pelo
adolescente, na forma do art. 227 da Constituição Federal e do
artigo 227, "caput", e seus incisos da Constituição Estadual.
        Até
porque se trata de "dever do Estado", no sentido amplo do termo, a
abranger a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
2.      Sucede que, no caso, o parágrafo único do art. 227
da Constituição Estadual estabelece, para tal fim, uma vinculação
orçamentária, ao dizer: "para o atendimento e desenvolvimento dos
programas e ações explicitados neste artigo, o Estado e os
Municípios aplicarão, anualmente, no mínimo, o percentual de um por
cento dos seus respectivos orçamentos gerais".
3.      Mas a
Constituição Federal atribui competência exclusiva ao Chefe do Poder
 Executivo (federal, estadual e municipal), para a iniciativa da lei
 orçamentária anual (artigo 165, inciso III).
        Iniciativa que fica
cerceada com a imposição e automaticidade resultantes do texto em
questão.
4.      Por outro lado, interferindo no orçamento dos
Municípios, não deixa de lhes afetar a autonomia (art. 18 da C.F.),
inclusive no que concerne à aplicação de suas rendas (art. 30, inc.
III), sendo certo, ademais, que os artigos 25 da parte permanente e
11 do ADCT exigem que os Estados se organizem, com observância de
seus princípios, inclusive os relativos à autonomia orçamentária dos
 Municípios.
5.      Ademais, o inciso IV do art. 167 da Constituição
Federal, hoje com a redação dada pela E.C. nº 29, de 14.09.2000,
veda "a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
 ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a
que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as
ações e serviços públicos de saúde e para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos
artigos 198, § 2º, e 212, e a prestação de garantias às operações de
 crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º,
bem como o disposto no § 4º deste artigo".
        A vedação é afastada,
portanto, apenas nas hipóteses expressamente ressalvadas, que não
abrangem os programas de assistência integral à criança e ao
adolescente.
        É que, quanto a isso, o inciso IV do art. 167 da
Constituição Federal encerra norma específica, fazendo ressalva
expressa apenas das hipóteses tratadas nos artigos 198, § 2º
(Sistema Único de Saúde) e 212 (para manutenção e desenvolvimento do
 ensino).
6.      De qualquer maneira, mesmo que não se considere
violada a norma do art. 168, inciso IV, da C.F., ao menos a do art.
165, inciso III, resta inobservada.
        Assim, também, a relativa à
autonomia dos Municípios, quanto à aplicação de suas
rendas.
7.      Ação Direta julgada procedente, declarando-se a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 227 da Constituição
 do Estado de Pernambuco.